Tribunal: STF
Processo: Rcl 64557
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Núbia Cozzolino, “a fim de ver respeitada, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ, a autoridade das decisões desse Pretório Excelso exaradas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, nº 3715-3/TO, nº 1779- 1/PE e nº 849-8/MT e demais julgados da Corte Suprema, que asseguraram a competência do Poder Legislativo para julgar as contas relativas ao exercício do cargo de chefe do Poder Executivo, nós termos do artigo 71, inciso I e artigo 75 da Constituição Federal, bem como o tema 159 (sic) do STF”.



    É breve o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do STF é no sentido de que, salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante – cujo texto constitucional expressamente prevê o cabimento da reclamação constitucional contra “ato administrativo ou decisão judicial que [a] contrariar” (art. 103-A, § 3º, CF/88) - a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial no qual i) configurada eventual usurpação de competência do STF por autoridade judiciária(preservação da competência originária ou recursal do STF) ou ii) demonstrada violação a entendimento vinculante do STF (garantia da autoridade de suas decisões), a teor do art. 102, inciso I, alínea l, CF/88. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, caput e § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60348 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 2.238/DF. 1. Consubstanciado o ato reclamado em pronunciamento de natureza administrativa, há que se ter em vista o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição da República, que prevê o cabimento de reclamação, neste caso, quando houver contrariedade a enunciado de Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. 2. No feito, não se alega má aplicação ou afronta a enunciado de Súmula Vinculante, mas, sim, contrariedade do ato administrativo impugnado à decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 55189 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-07-2023 PUBLIC 06-07-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 2.238/DF. 1. Consubstanciado o ato reclamado em pronunciamento de natureza administrativa, há que se ter em vista o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição da República, que prevê o cabimento de reclamação, neste caso, quando houver contrariedade a enunciado de Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. 2. No feito, não se alega má aplicação ou afronta a enunciado de Súmula Vinculante, mas, sim, contrariedade do ato administrativo impugnado à decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 55189 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-07-2023  PUBLIC 06-07-2023)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 26650 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121  DIVULG 22-06-2022  PUBLIC 23-06-2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 46645 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208  DIVULG 19-10-2021  PUBLIC 20-10-2021)



    Assim, não é possível conhecer da reclamação por alegada afronta às decisões nas ADI nºs 3715, 1779 e 849, tampouco à tese firmada no RE nº 729.744 (vinculado ao Tema nº 157 da sistemática da repercussão geral).



    Não se admite o uso da reclamatória para análise pelo STF de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios processuais próprios. Vide precedentes:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 35737 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 04-08-2020 PUBLIC 05-08-2020)



    “[...] 2. Revela-se indevida a utilização da reclamação constitucional como instrumento a viabilizar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a normas constitucionais ou infraconstitucionais. 3. A reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. 4. Ofende ao princípio da dialeticidade recursal a peça recursal que não apresenta motivação de fato e de direito suficientes a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo regimental na reclamação a que se nega provimento.” (Rcl 46289 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 27-09-2021 PUBLIC 28-09-2021)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente